Tribunal: STF
Processo: RMS 37632
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Dalcir Froldi Junior e outros em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça cuja ementa reproduzo (eDOC 3, p. 98): 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que, no objeto recursal fixado, indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança e denegou a segurança, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015 e do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, sob o fundamento de que a utilização de writ contra decisão judicial pressupõe demonstração de teratologia ou de manifesto abuso do órgão julgador. 2. A parte agravante, sem impugnar especificamente a decisão agravada, limita-se a reiterar que "essas duas questões, (i) a ofensa ao art. 966, V, do CPC, pela extinção da ação rescisória sem o julgamento do mérito, mesmo diante da contrariedade à firmada jurisprudência do STF quanto a não revogação do art. 129 da CE pela EC 19/98, e (ii) ofensa ao art. 1.021, § 4º do CPC, diante da aplicação da multa sem que a parte contrária sequer tivesse sido citada) foram examinadas, foram objeto de julgamento pelo acórdão e, portanto, prequestionadas". 3. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de atacar especificamente a fundamentação do decisum atacado (item "1" supracitado). Incidência da Súmula 182/STJ, alinhada com o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido.” (MS 26.125-AgInt, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.10.2020).
    Nas razões recursais (eDOC 3, p. 111-114), argumenta-se, em síntese, que o aresto recorrido merece ser reformado por flagrante violação a dispositivos legais e constitucionais, especialmente, por ausência de fundamentação.
    Afirma-se que tal decisão é teratológica, uma vez que foi omissa, sob os seguintes argumentos (eDOC 3, p. 113):
    “Vale dizer: essas duas questões (a ofensa ao art. 966, V, do CPC, pela extinção da ação rescisória sem o julgamento do mérito, mesmo diante da contrariedade à firmada jurisprudência do STF quanto a não revogação do art. 129 da CE pela EC 19/98, e a ofensa ao art. 1.021, § 4º do CPC, pela aplicação da multa sem que a parte contrária sequer tivesse sido citada) foram examinadas pelo Tribunal local, isso é, foram objeto de julgamento pelo acórdão e, portanto, prequestionadas. 
    5. Entretanto, o recurso especial, interposto por contrariedade ao art. 966, V, e ao art. 1.021, § 4º, do CPC, não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça porque o acórdão impetrado pelo acórdão impetrado, sem examinar esses fatos, declarou que, quanto ao art. 966, V, “a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos”, atraindo a aplicação da Súmula 284 do STF, e quanto ao art. 1.021, § 4º, do CPC, porque “incide o óbice da Súmula n. 211/STJ, uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento”. (grifos dos originais)
    Ressalta-se que, no entanto, tais questões, ao contrário do afirmado pelo STJ, foram apreciadas pelo Tribunal de origem, ocasião em que a ação rescisória foi extinta por ausência de requisito de cabimento, nos termos do art. 966, V, do CPC, “embora ajuizada por manifesta violação de norma constitucional” (eDOC 3, p. 114). (grifos dos originais) 
    Além disso, aduz-se que a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC foi aplicada no julgamento do agravo interno sem que a parte contrária “sequer tivesse sido citada” (eDPC 3, p. 114) e que o recurso de agravo interposto, naquela ocasião, era plenamente cabível.
    A União apresentou contrarrazões no sentido da manutenção da decisão recorrida, sustentando que, no caso, não houve teratologia, nestes termos (eDOC 3, p. 135):
    “(...) não merece qualquer reparo o acórdão recorrido, visto que diante da ausência de impugnação aos seus fundamentos, ou seja, que os fundamentos da decisão monocrática não foram impugnados pelas razões de agravo interno, incide o óbice da Súmula 284 desse STF, tendo em vista a deficiência da fundamentação do recurso.
     Ainda que superado o óbice acima. Melhor sorte não socorre a pretensão recursal. 
    Com efeito, escorreita e justa a decisão de não dar curso a um mandado de segurança manifestamente inadmissível para atacar decisão judicial que além de passível de recurso, não se reveste dos requisitos para tanto, vale dizer, de manifesta ilegalidade ou teratologia”. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do presente recurso ordinário, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
     “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. 
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao exarar a decisão monocrática nos autos do mandado de segurança, afastou a alegada teratologia no julgado proferido no AREsp 1.513.634-AgInt e indeferiu liminarmente a petição inicial, denegando a segurança (eDOC 3, p. 76-79).
    Interposto agravo interno pela parte Recorrente este não foi conhecido, nestes termos (eDOC 3, p. 103-104):
    “No presente recurso, a parte agravante deixa de observar a determinação do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, pois não impugna os fundamentos do mérito da decisão recorrida. Limita-se a reiterar que "essas duas questões, (i) a ofensa ao art. 966, V, do CPC, pela extinção da ação rescisória sem o julgamento do mérito, mesmo diante da contrariedade à firmada jurisprudência do STF quanto a não revogação do art. 129 da CE pela EC 19/98, e (ii) ofensa ao art. 1.021, § 4º do CPC, diante da aplicação da multa sem que a parte contrária sequer tivesse sido citada) foram examinadas, foram objeto de julgamento pelo acórdão e, portanto, prequestionadas". 
    A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada. 
    Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 
    Observo que a decisão do STJ harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, não demonstradas na argumentação dos Recorrentes. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 
    Por outro lado, não é teratológica a decisão do STJ que, no âmbito de sua competência, analisa pressupostos de admissibilidade de recurso especial e aplica o óbice da Súmula 182/STJ, nos termos do art. 545 do CPC. E, por esse motivo, não enfrenta a questão de fundo.
    Extraio, por oportuno, trechos da decisão monocrática exarada no RMS 30.629 de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 29.06.2016, envolvendo cabimento de pressuposto recursal no STJ:
    “Por meio de mandado de segurança, o ora recorrente objetiva superar o r. acórdão da Corte Especial do STJ, para ter reformado o acórdão proferido pela Sexta Turma no Recurso Especial nº 886.523/RS, que negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos do mencionado recurso especial. 
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos do MS nº 15.445/DF, sob a compreensão de que o então agravante, ora recorrente, não infirmou os fundamentos da decisão agravada e que é descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Destaco do acórdão ora recorrido os seguintes trechos: 
    (...)
    O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade. 
    Assim, o writ somente se revelaria cabível se o ato judicial recorrido se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. No caso dos autos, entretanto, é patente a ausência de caráter ilegal ou teratológico ou indicativo de abuso de poder no ato judicial impugnado pela via mandamental, qual seja, acórdão da Sexta Turma do STJ nos autos do REsp nº 886.523/RS que confirmou a decisão singular de negativa de seguimento do recurso especial em razão da falta de ratificação, após o julgamento dos embargos infringentes, dos termos do apelo especial interposto simultaneamente aos infringentes. 
    Cumpre ressaltar, por fim, que o apontado ato coator – acórdão proferido pelo STJ no Agravo Regimental no REsp nº 886.523/RS – fora praticado à luz da legislação processual então vigente e da jurisprudência firmada sobre a matéria à época de sua prolação (2/3/10), de modo que a mudança de tratamento conferido à questão com a edição do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) não há de ser aqui considerada. Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo”. 
    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 
    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente